Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0007659-37.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de “agravos de instrumento”, fundados no art. 544 do CPC/73 interpostos contra decisão que não conheceu do Recurso Especial e a que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão de ausência de matéria constitucional a ser apreciada. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Quanto ao agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, o recurso adequado seria o agravo interno contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por ser incabível Recurso Especial nos Juizados Especiais (súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça). Em vista disso, constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 544 do CPC/73 para impugnar decisão do Presidente da Turma que não conheceu do Recurso Especial por ser incabível. Não se encontra, portanto, preenchido o requisito da taxatividade. De outro lado, quanto ao agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, destaco que a competência para admissibilidade do Recurso Extraordinário é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal aos Presidentes de Turmas Recursais do sistema dos Juizados Especiais (RE 388846/SC, Relator Ministro Marco Aurélio). De outra parte, o CPC autoriza a aplicação do regime de repercussão geral ao agravo, de modo que, por força do art. 1030, I, do mesmo Código, é cabível o juízo de admissibilidade do agravo, na origem. Confira-se: “Art. 1.042.... § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” Assim é que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a admissibilidade do agravo do art. 1042, na origem, não importa em usurpação de competência do STF, conforme se extrai do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. 3. Impossibilidade de reexame de provas em sede de reclamação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011). 4. Agravo interno desprovido.” (RCL 24885 AgR/SP, Relator Ministro Luiz Fux) Além disso, a decisão de ID 12602621 negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, afastada no RE 584.608: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). O Supremo Tribunal Federal também já firmou o entendimento de que a discussão acerca da conduta prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de cunho controvérsia infraconstitucional, o que implica ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal, de modo que não permite a utilização do Recurso Extraordinário: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Artigo 309 da Lei n. 9.503/1997 (dirigir veículo automotor sem habilitação). Condenação embasada nos depoimentos das testemunhas e demais provas. Risco potencial de dano às pessoas ou a bens configurado. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 893283 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015) Portanto, a hipótese inviabiliza a utilização do Agravo do art. 1042, conforme disposto em seu texto: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” Assim, ao exame da admissibilidade do agravo, com base no art. 1042, c.c. o art. 1030, inciso I, a, CPC/2015, nego seguimento ao agravo. Após o prazo preclusivo, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se à origem. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal